Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715971-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUIZA PINHEIRO CONTIN RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NÃO PREVISTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRADA. ERESP. N. 1886929/SP E 1889704/SP. SUBSTITUTO TERAPEUTICO. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória, julgou improcedente o pedido inicial visando condenar o plano de saúde a custear o tratamento indicado em relatório médico. 1.2. No recurso, a autora reafirma que o procedimento requerido, cirurgia intraútero, permite a correção na abertura da coluna do feto que expõe a medula ao líquido amniótico e previne a implantação de dreno que atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança. Aduz que a necessidade do tratamento requerido está comprovada em relatório médico e possui parecer favorável emitido pelo núcleo de apoio técnico do poder judiciário. 2. Cifra-se a controvérsia dos autos quanto ao pedido formulado pela parte autora visando compelir o plano de saúde requerido a autorizar e custear realização de cirurgia fetal intraútero, o qual teria sido negado pela requerida por não estar previsto em contrato ou no Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP) estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, de modo que ?A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.? 3.1. O julgado ressaltou, ademais, que ?Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar;? 4. Ou seja, conforme se infere do precedente qualificado, se existe outro procedimento para a cura do paciente já incorporado ao rol, o plano de saúde não pode ser obrigado a custear tratamento diverso não conste no rol da ANS. 3.3. Nota-se, ademais, que somente na hipótese de não haver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e desde que a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar não tenha sido indeferida expressamente pela ANS, admite-se a cobertura do tratamento indicado, a título excepcional. 5. No caso dos autos, a situação da autora ainda é mais adversa, pois, além de o procedimento médico requerido nos autos não figurar no rol, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ao se manifestar nos autos, esclareceu que o tratamento cirúrgico da enfermidade que acomete a gestação da autora já possui cobertura no pós-natal (após nascimento do bebê), procedimento devidamente incorporado ao rol de cobertura obrigatória. 5.1. A agência ponderou, ainda, que o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - CONITC, ao avaliar a hipótese de tratamento cirúrgico intrauterino ora requerido, recomendou pela não incorporação no rol de cobertura obrigatória ?em virtude de haver necessidade de novos estudos com maior qualidade metodológica e com maior número de pacientes?, bem como por ?não havendo evidências robustas que corroborem a incorporação do procedimento?. 6. Desta feita, existindo substituto terapêutico para tratamento requerido na inicial (cirurgia intraútero), consistente em cobertura obrigatória após nascimento, bem como havendo negativa expressa da incorporação do procedimento requerido no rol da Saúde Suplementar, considerada a necessidade de novos estudos com maior qualidade e número de pacientes, tais situações impedem que seja determinada, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente que acompanha a autora. 7. Do mesmo modo, embora a Lei n° 14.454/2022 tenha incluído o §13o ao art. 10 da Lei no 9.656/98, relativizando a taxatividade do Rol de cobertura obrigatória, a norma exige para assegurar a realização de procedimentos não previstos a "comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico". 7.1. Contudo, o próprio relatório médico informa que a autora possui tratamento clássico e ordinário disponível a ser realizado logo após o nascimento do feto, ainda que aponte estudo realizado com 183 gestantes indicando que a cirurgia fetal contribuiria para melhora no prognóstico neurológico dos afetados. 8. Logo, identificado que o tratamento médico não foi previsto no contrato, não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tampouco fora demonstrada a excepcionalidade da imposição da cobertura do tratamento indicado, nos termos do precedente qualificado, deve ser afastada a obrigatoriedade do seu custeio, conforme reconhecido pela sentença recorrida. 8.1. Precedente: ?Seguindo as novas orientações constantes na Lei de Regência, não há como deferir o uso do medicamento pleiteado pela autora, pois em que pese a eficácia do tratamento, não há a recomendação pela CONITEC ou pelos órgãos de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional.? (07032815620218070020, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023). 9. Portanto, considerando que a requerida não está obrigada a custear o tratamento requerido pela autora, posto não incluído no Rol de cobertura obrigatória, o qual registra outro procedimento já incorporado (Resolução Normativa no 465/2021), tampouco a hipótese em tela se configura como excepcional para se determinar a cobertura (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 10. Em razão do improvimento do apelo, os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa devem ser majorados para 11%, na forma do art. 85, §11, do CPC. 11. Apelação improvida. A parte recorrente alega violação ao artigo 10 da Lei 9.656/98, asseverando que na hipótese do procedimento cirúrgico constante no Rol da ANS for defasado e o procedimento cirúrgico extra Rol for mais eficaz, efetivo e seguro, este último deve prevalecer. Afirma que o plano de saúde não pode se sobrepor ao profissional que acompanha o paciente sob o argumento de ser o tratamento experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FRANCISCO LINS CAVALCANTI NETO, OAB/SP 450.453, ÉRICO FRANCISCO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 460.299, ROSANA BARBOSA FREITAS, OAB/SP 459.585 e JACKSON GOMES SOARES TEIXEIRA, OAB/SP 476.742. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.656/98 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51725603): (...) No caso, a parte autora opõe embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido visando condenar o plano de saúde a custear o tratamento indicado em relatório médico (cirurgia intraútero que permite a correção na abertura da coluna do feto que expõe a medula ao líquido amniótico e previne a implantação de dreno que atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança). Em suas razões, a embargante afirma que o acórdão seria contraditório sob o argumento de que, ao confirmar a sentença que afastou a cobertura do tratamento requerido, o julgado fundamentou na existência de substituto terapêutico, assim como a não recomendação da incorporação da cirurgia fetal intraútero no Rol da ANS. Afirma, no entanto, que para ser considerado substituto terapêutico é necessário que o tratamento já incorporado seja “eficaz, efetivo e seguro”, condição não atendida, pois o tratamento assegurado de cirurgia “pós-natal” para correção da Mielomeningocele, acarreta diversas sequelas em detrimento do procedimento requerido, relativo à cirurgia “intrauterina” para correção da disrafia espinhal. Aduz, ainda, que à recusa pela incorporação do procedimento no Rol pelo órgão da ANS se referiu à “Cirurgia Fetal Endoscópica”, diversa da pretendida. Assim, aponta existir contradição no julgado, uma vez que a cirurgia solicitada possui resultados superiores em comparação ao substituto terapêutico já incorporado ao Rol da ANS e que a recusa de incorporação por parte do órgão competente se refere a tratamento diverso do requerido. (ID 49004368.) Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram a improcedência do apelo com a consequente confirmação da sentença, além da falta de recomendação do procedimento cirúrgico fetal intraútero pelo órgão da ANS. A esse respeito, o acórdão ressaltou que não existe irregularidade na negativa de cobertura do tratamento requerido (cirurgia intraútero que permite a correção na abertura da coluna do feto), seja pelo fato de procedimento não estar previsto em contrato, por não constar no Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, acrescido de que existe outro procedimento cirúrgico, devidamente incorporado ao rol de cobertura obrigatória, para tratamento da enfermidade no pós-natal (após nascimento do bebê). Cabe frisar que o próprio relatório médico informa que a autora possui tratamento clássico e ordinário disponível a ser realizado logo após o nascimento do feto, ainda que aponte estudo realizado com 183 gestantes indicando que a cirurgia fetal contribuiria para melhora no prognóstico neurológico dos afetados. Assim, a alegação da parte no sentido de que o tratamento incorporado não seria “eficaz, efetivo e seguro”, em detrimento do procedimento requerido, relativo à cirurgia “intrauterina” para correção da disrafia espinhal, por entender possuir resultados superiores, não implica em contradição do julgado. Outrossim, o acórdão destacou que, conforme se infere do precedente qualificado (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), somente na hipótese de não haver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, seria admitida, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado, situação diversa dos autos. A respeito da matéria, o julgado asseverou que: “Cinge a controvérsia dos autos quanto ao pedido formulado pela parte autora visando compelir o plano de saúde requerido a autorizar e custear a realização de cirurgia fetal intraútero para correção de Disrafia Espinhal, em razão do diagnóstico de Mielomeningocele ou Espinha Bífida Aberta (CID 10 – Q05), o que teria sido negado pela requerida por não estar previsto em contrato ou no Rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. (...) Cabe registrar, ainda, que o referido Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, cujo anexo foi colacionado aos autos, não registra como obrigatório o procedimento médico ora requerido (correção intraútero da disrafia espinhal, decorrente do diagnóstico de Mielomeningocele). (IDs 45174117 - Pág. 2.) Acresce notar que Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao se manifestar nos autos, esclareceu que o tratamento cirúrgico da enfermidade que acomete a gestação da autora somente possuir cobertura obrigatória no pós-natal (após nascimento do bebê), ponderando, ao final, que o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde, ao avaliar a hipótese de tratamento cirúrgico intrauterino, recomendou pela NÃO incorporação no Rol de cobertura obrigatória “em virtude de haver necessidade de novos estudos com maior qualidade metodológica e com maior número de pacientes”, bem como por “não havendo evidências robustas que corroborem a incorporação do procedimento”. (...) Ocorre que, no caso específico dos autos, existindo substituto terapêutico para tratamento da enfermidade (cobertura obrigatória após nascimento do bebê), bem como havendo indeferido expressamente, pela ANS, da incorporação do procedimento requerido no rol da Saúde Suplementar (considerada a necessidade de novos estudos com maior qualidade e número de pacientes), tais situações impedem que seja determinada, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente que acompanha a autora. Ou seja, ainda que a Corte Superior reconheça, a título excepcional, a possibilidade de cobertura de tratamento não constante do rol da ANS, a situação retratada nos autos não se enquadra nas condições reconhecida pelo precedente qualificado. (...) Outrossim, o próprio relatório médico informa que a autora possui tratamento clássico/ordinário disponível a ser realizado logo após o nascimento do feto diagnóstico de “disrafia espinhal” (mielomeningocele), embora aponte estudo realizado com 183 gestantes indicando que a cirurgia fetal contribuiria para melhora no prognóstico neurológico dos afetados, não podendo ser considerado existência de “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”. (...) Assim, visto que o tratamento médico não foi previsto no contrato, tampouco está inserido no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, deve ser afastada a obrigatoriedade de custeio do tratamento requerido nos autos.” (ID 46490433.) - g.n. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FRANCISCO LINS CAVALCANTI NETO, OAB/SP 450.453, ÉRICO FRANCISCO DA SILVA BRAGA, OAB/SP 460.299, ROSANA BARBOSA FREITAS, OAB/SP 459.585 e JACKSON GOMES SOARES TEIXEIRA, OAB/SP 476.742. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028